Tribunal: TJMT
Processo: 0002988-67.2010.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002988-67.2010.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 013.656.921-83 (EMBARGANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), B P R (VÍTIMA), LEOGINIO RABELO MACHADO (ASSISTENTE), GERALDO FRANCO DE CARVALHO - CPF: 760.868.871-87 (ASSISTENTE), JOSE IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO - CPF: 559.322.231-20 (ASSISTENTE), BIANCA PEREIRA RABELO - CPF: 033.627.271-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PRETEXTADA – INVIABILIDADE

– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO –

ALEGADA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ACERCA DA FRAÇÃO APLICADO EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA –
VÍCIO INOCORRENTE –

DEFESA NÃO SE INSURGIU QUANTO À MATÉRIA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO QUE MANIFESTA APENAS O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE EM RELAÇÃO AO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EIVA NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

A tese apresentada apenas em sede de embargos de declaração não pode ser conhecida por se tratar de inovação recursal.

Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por Paulo da Silva Santos (ID. 204365150), nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº 0002988-7.2010.8.11.0064, contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal. (ID. 203817152)

No entender do Embargante, sustenta que há vício de
omissão
no v. Acórdão, pois, apesar do tema ter sido amplamente debatido no Apelo, esta Turma, não enfrentou o apelo no tocante à fundamentação completa de todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Embargante.

Aduz ainda, que para a apreciação de Recurso Especial e/ou Extraordinário mister se faz o prequestionamento da questão federal ou constitucional e o acórdão recorrido precisa necessariamente enfrentar, ainda que implicitamente, o dispositivo de lei violado, fator que, sob sua ótica, não ocorreu.

Insurge-se também, argumentando que: “...
para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva) na medida que isso não restou provado, afastando assim a omissão
.”(Sic.)

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Élio Américo, manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos, ou na remota hipótese de acolhimento, pelo seu desprovimento, por inexistir o alegado vício apontado nas razões da defesa (Id.206524652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, não conheceu do
habeas corpus
, restando o acórdão ementado da seguinte forma:

“Número Único
: 0002988-67.2010.8.11.0064
Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:
[Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 013.656.921-83 (APELANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), B P R (VÍTIMA), LEOGINIO RABELO MACHADO (ASSISTENTE), GERALDO FRANCO DE CARVALHO - CPF: 760.868.871-87 (ASSISTENTE), JOSE IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO - CPF: 559.322.231-20 (ASSISTENTE), BIANCA PEREIRA RABELO - CPF: 033.627.271-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ABORTO COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE [ART. 217-A E ART. 126, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE –REDUÇÃO DAS PENAS BASE AO MÍNIMO LEGAL PRETEXTADA – VIABILIDADE – EXASPERAÇÃO RELATIVA À CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECOTE QUE SE IMPÕE – MOTIVOS DO CRIME CARACTERIZADO COMO “REPROVÁVEIS, POIS O CONDENADO AGIU FRIAMENTE”– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA DO RECORRENTE – PRECEDENTES DO STJ [AGRG NO ARESP 894.405] – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [ART. 65, INC. III, ALÍNEA “D”, DO CP] – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ [AGRG Nº.1.408.248] – INAPLICABILIDADE NO CASO POR ÓBICE DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA – MANTIDA NA FRAÇÃO DE 1/6 E CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES PRESERVADO – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

A premeditação não restou caracterizada devendo ser, portanto, neutralizada da pena base.

“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ". (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016)

Tendo o acusado confessado o crime, mostra-se irrelevante ter agregado ao fato criminoso a tese do erro de tipo, sendo, portanto, devido o reconhecimento da referida atenuante, contudo, inaplicada no caso em virtude da sumula 231 do STJ.”

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado, não assiste razão ao inconformismo do embargante,
máxime
porque não se verifica qualquer vício a ser suprido.

Por oportuno, cito o trecho do laborioso parecer da Procuradoria de Justiça, que detidamente dispõe acerca do teor do v. Acordão em confronto a insurgência do embargante:

“...
Percebe-se, claramente, que, nada obstante o embargante tenha pleiteado a reforma do acórdão, com base na existência de suposta omissão na verdade, apenas discorda do resultado do decisum. Deve o embargante apontar onde padece e qual é o vício do acórdão, o que não se verifica. Assim, na hipótese dos autos, o Tribunal procedeu conforme os comandos legais, analisando os pedidos externados e decidindo o caso nos seus exatos limites, sem qualquer omissão a ser sanada.[...]

Todavia, acaso superada tal fase, o que só se admite a título de argumentação, é preciso curvar-se ao fato de que, no presente decisum foi exaurido a prestação jurisdicional, razão pela qual é forçoso concluir que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, bastando um “simples lançar de olhos” sobre a decisão, em todos os seus parágrafos, para a certeza de que foi feito, pelo órgão fracionário, um estudo pormenorizado nos autos em análise, para que a decisão final fosse assim prolatada.[...]

A mencionada omissão, a bem da verdade, manifesta apenas o inconformismo do embargante em relação à decisão exarada, visando rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida. Insta salientar que quanto à redução das reprimendas basilares dos delitos de estupro de vulnerável e aborto com o consentimento da gestante, os presentes embargos carecem de interesse recursal, haja vista que esse E. Sodalício afastou as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis na sentença condenatória e fixou as penas-base nos mínimos legais. Já no tocante ao reconhecimento e quantum aplicado em decorrência da continuidade delitiva, constata-se que a douta defesa não se insurgiu quanto à matéria no apelo, consignando, inclusive, que “[...] Por outro lado, o juízo reconhece a continuidade delitiva e aumenta a pena na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual a defesa não se opõe.” [ID 164785286], de modo que inadmissível inovação recursal em sede de Embargos de Declaração. Ademais, sobre os efeitos infringentes, aponta-se apenas que sua possibilidade sobrevém, obviamente, do resultado da presença da omissão, da obscuridade, da contradição e dos vícios a serem corrigidos [STJ: Edcl no HC 114556/SP, 5ª Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, J. 23.3.2010, Dje 26.4.2010], o que não ocorre in casu.

Nesse pórtico, se o teor do acórdão não padece de nenhum vício, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente recurso de embargos de declaração.”
(Sic.)

Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais

insurgiu-se o embargante.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Ademais, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006).

Avançando no tema, no tocante ao reconhecimento e
quantum
aplicado em decorrência da continuidade delitiva, constato que a defesa não se insurgiu quanto à matéria no apelo, consignando, inclusive, que “[...] Por outro lado, o juízo reconhece a continuidade delitiva e aumenta a pena na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual a defesa não se opõe.” [ID 164785286-Defensoria],
nem tampouco se extrai das razões constantes do ID.164785289
por advogado constituído, de modo que não é possível a apreciação, em sede de
embargos
de declaração, de questão que não foi suscitada nas razões
recursais
, posto que vedada a
inovação

recursal
.

À propósito, o Col. STJ:

"Não é cabível a formulação de novas teses em
embargos
declaratórios, porque constitui indevida
inovação

recursal
"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.102.592/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Em arremate, cumpre salientar que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
no caso
.

A propósito, o aresto de minha relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Portanto, verifico do exame destes declaratórios, que o vício a que sustenta o embargante, se traduz, em verdade, em mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio dos embargos de declaração, razão pela qual, inobservo qualquer omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024